Tribunal: TJSP
Processo: 1000882-80.2019.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora Decreto de parcial procedência – Ré que não comprovou a contratação do empréstimo a justificar os descontos que são indevidos - Evidenciada má- fé da ré e, por conta disso, cabível a devolução dos valores indevidamente descontados - Dano moral ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da apelante - Quantum indenizatório Fixação em R$ 3.000,00 que atende a finalidade da condenação (encontrando-se em consonância com diversos precedentes desta Turma Julgadora, envolvendo ações idênticas) - Sentença mantida - Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1000882-80.2019.8.26.0356; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Mirandópolis - 1a Vara; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Associação

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/02/2021

Data de publicação:

19/02/2021

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora Decreto de parcial procedência – Ré que não comprovou a contratação do empréstimo a justificar os descontos que são indevidos - Evidenciada má- fé da ré e, por conta disso, cabível a devolução dos valores

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Desconto indevido de contribuição, junto ao benefício percebido pela autora Decreto de parcial procedência – Ré que não comprovou a contratação do empréstimo a justificar os descontos que são indevidos - Evidenciada má- fé da ré e, por conta disso, cabível a devolução dos valores indevidamente descontados - Dano moral ocorrente e presumido, diante da ilícita conduta da apelante - Quantum indenizatório Fixação em R$ 3.000,00 que atende a finalidade da condenação (encontrando-se em consonância com diversos precedentes desta Turma Julgadora, envolvendo ações idênticas) - Sentença mantida - Recurso improvido.